Tribunal: STJ
Processo: 0927287-60.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158054 - MS(2026/0023860-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THAYNARA APARECIDA DIAS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP e
A mera citação do
art. 619
Súmula n. 83/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 92f8009f-2551-4e7f-87d1-e6468b94fed6

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 92f8009f-2551-4e7f-87d1-e6468b94fed6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158054 - MS(2026/0023860-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THAYNARA APARECIDA DIAS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP e
A mera citação do
art. 619
Súmula n. 83/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THAYNARA APARECIDA
DIAS MOREIRA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em
recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55905217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: e9c10ead-78da-4bcd-81d3-3209947bffa8

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO. I.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela acusada contra sentença que
a condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da
(tráfico de drogas). A defesa pleiteia a
Lei no 11.343/2006
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva,
subsidiariamente requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado no patamar máximo e, em petição posterior, postula o retorno
dos autos à origem para eventual oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três
questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para
sustentar a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas; (ii)
estabelecer se a fração da causa especial de diminuição de pena do tráfico
privilegiado deve ser ampliada para o patamar máximo; (iii) determinar se é
possível o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A condenação da ré encontra respaldo na prova testemunhal
colhida em juízo, especialmente nos depoimentos firmes, harmônicos e
coerentes dos policiais que realizaram a abordagem e presenciaram a ré
arremessar a sacola com a droga pela janela do veículo. 4. Os relatos dos
policiais, corroborados por elementos materiais como o laudo pericial e o
auto de apreensão, são suficientes para comprovar a materialidade e a
autoria delitivas, sendo admissível a condenação com base
nesses testemunhos, conforme orientação do STJ. 5. A negativa da ré e as
versões contraditórias apresentadas pelo corréu em juízo não se mostram
verossímeis diante do conjunto probatório harmônico produzido sob o crivo
do contraditório. 6. A fração de
fixada na terceira fase da dosimetria da
1/5
pena, com base na natureza e quantidade significativa da droga apreendida
(mais de 3 kg de maconha), encontra-se fundamentada e em consonância
com a jurisprudência, não configurando bis in idem. 7. Com base no
reconhecimento do tráfico privilegiado e na nova interpretação do STJ (Tema
1098), a pena aplicada permite a análise do ANPP, sendo cabível o retorno
dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre o
oferecimento do acordo, nos termos do
-A do CPP. IV. DISPOSITIVO
art. 28
E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É válida a
condenação por tráfico de drogas quando amparada em depoimentos
harmônicos e coerentes de policiais colhidos em juízo, corroborados por
outras provas dos autos. 2. A fração de redução da pena na hipótese de
tráfico privilegiado pode ser fixada com base na natureza e quantidade da
droga apreendida, desde que não utilizada em outra fase da dosimetria. 3. É
admissível o exame da viabilidade de proposta de ANPP em sede recursal
quando, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena fixada
permite o enquadramento nos requisitos objetivos do
-A do CPP."
art. 28
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 575-588
).
Documento eletrônico VDA55905217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: e9c10ead-78da-4bcd-81d3-3209947bffa8

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPP e
art. 619
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 83/STJ.

o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese

defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.265/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55905217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: e9c10ead-78da-4bcd-81d3-3209947bffa8

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: e9c10ead-78da-4bcd-81d3-3209947bffa8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023860-5
AREsp 3.158.054 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09272876020248120001 0927287602024812000150002 9272876020248120001
927287602024812000150002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THAYNARA APARECIDA DIAS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE GAMA NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THAYNARA APARECIDA DIAS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155212344845854@
2026/0023860-5 - AREsp 3158054 Petição : 2026/0031844-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:24
Código de Controle do Documento: 0E0D9CF6-D1E3-4351-AF19-4B7108C8E681